Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717221-03.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: NORMANDO AYRES DA SILVA DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo, Id n. 78430955. O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT estabelece, no art. 11, XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. O Recurso Inominado já foi julgado, Id n. 76643994, portanto, inadmissível a pretendida homologação nesta instância recursal. Após o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos ao Juízo de origem para adoção dos procedimentos cabíveis. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator